Tribunal: TJDFT
Processo: 0744206-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PARA PROCEDIMENTO COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA DOS NERVOS LARÍNGEO RECORRENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não merece acolhimento a pretensão recursal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.